Tribunal: TJMT
Processo: 1007248-16.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007248-16.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KARINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 043.947.291-14 (RECORRENTE), ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA - CPF: 054.232.701-54 (ADVOGADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0001-10 (RECORRIDO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE REVENDA –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE ÁUDIOS, NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE ENTREGA DOS PRODUTOS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE CONTUMÁCIA OU INCOMPETÊNCIA ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA – ANÁLISE DO MÉRITO NECESSÁRIA – CONTUMÁCIA AFASTADA – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO E A LEGITIMIDADE DO DÉBITO – COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DOS PEDIDOS DEVIDAMENTE ASSINADOS PELA PROMOVENTE – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Em que pese a promovente tenha deixado de comparecer em audiência de conciliação, havendo a apresentação de contestação nos autos com a juntada de documentos comprovando a existência de relação jurídica entre as partes, faz-se necessária a análise do mérito.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de áudios, nota fiscal e comprovante de entrega dos produtos sem impugnação específica, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão e procedência do pedido contraposto, bem como a condenação em multa por litigância de má-fé, ante a alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, condenando a promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ante a comprovação da contratação e origem dos débitos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei no 13.105/2015, opino pelo
JULGAMENTO IMPROCEDENTE:

I-
Do pedido da Requerente, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito bem como os débitos devidos;

II-
Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, da lei no 13.105/2015), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais em conformidade com o art. 55 da Lei 9.099/95;

III-
Por fim, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), verba que será paga em benefício dos procuradores da Requerida; e

IV
- A procedência do pedido contraposto, condenando a Reclamante ao pagamento do valor de
R$ 530,11 (quinhentos e trinta reais e onze centavos)
, sendo este o valor total atualizado, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do vencimento do débito contestado, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do pedido contraposto,
sendo em 14/04/2020
.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que o magistrado
a quo
proferiu sentença mesmo após o seu não comparecimento em audiência de conciliação, de modo que o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito.

Argumentou que é inadmissível ser condenada por algo que não fez, sendo imprescindível a realização de prova pericial grafotécnica para o deslinde da controvérsia.

Requereu o provimento do recurso para extinguir o feito sem julgamento do mérito, uma vez que se não compareceu e audiência de conciliação e, alternativamente, que seja declarada a incompetência do Juizado Especial ante a complexidade da causa, além de afastar a condenação por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Inicialmente, ressalto que apesar de a promovente ter deixado de comparecer em audiência de conciliação, houve a apresentação de contestação nos autos em momento anterior, com a juntada de documentos comprovando a existência de relação jurídica entre as partes, tendo agido com acerto o magistrado de origem ao afastar a contumácia e analisar o mérito.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação, da legitimidade do débito e do inadimplemento.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

No presente caso, vejo que em contestação houve a juntada de áudios demonstrando que a promovente solicitou a realização de cadastro para se tornar revendedora de produtos da empresa promovida, de modo que configurada a existência de relação jurídica entre as partes.

Além disso, houve a devida apresentação de boletos e notas fiscais comprovando a entrega de mercadorias com sua assinatura, quais sejam: NF 00284507 com recebimento em 29.06.2019 e NF 00281233 com recebimento em 13.06.2019.

Ressalto que a assinatura aposta no canhoto de recebimento é idêntica a constante no documento pessoal juntado pela promovente na inicial. Sendo idênticas as assinaturas, não há que se falar em realização de perícia, ainda mais quando a promovente não impugnou os documentos apresentados nos autos, posto que nem mesmo apresentou impugnação à contestação.

O recurso é genérico e apenas afirma que deve ser declarada a contumácia e, alternativamente, a incompetência do Juizado Especial, sem, no entanto, impugnar especificamente as provas dos autos, de modo que a sentença de improcedência da pretensão inicial e procedência do contraposto deve ser mantida na íntegra, inclusive quanto à condenação em multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios ante a alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021